Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707806-23.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BR FRANCE BRASILIA LTDA RECORRIDO: JOSE ALVES DA SILVA, BR FRANCE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO DE FÁBRICA. EXCESSO DE PRAZO PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa recebida que a torna inapropriada ao fim a que se destina ou que lhe diminui o valor. 2. Na espécie, a perícia judicial constatou a existência de defeito mecânico intrínseco à fabricação. 3. Constatada a existência de defeito no veículo, reclamado no prazo de garantia contratual, vício não reparado pelas fornecedoras no prazo previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, procedente é o pedido de rescisão contratual e restituição da quantia paga, atualizada, sem prejuízo das perdas e danos. 4. Nos termos dos artigos 405 e 407 do Código Civil, em caso de ressarcimento, incidem os juros de mora legais, a serem contados desde a citação. 5. Cabe indenização por danos morais em ação cuja causa de pedir é a presença de vícios redibitórios em veículo novo adquirido. 6. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto. 7. Apelações não providas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que somente o vício insanável autorizaria a rescisão do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 18 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1o DO CDC. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3o do art. 18 do CDC, após o trans curso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 2. No entanto, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que o recorrente não faz jus ao desfazimento do contrato, com a devolução da quantia paga pelo bem, pois os defeitos apresentados no veículo foram efetivamente sanados em prazo razoável. 3. Nesse contexto, a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No mesmo óbice sumular incorre a pretensão de rever a conclusão da Corte de origem de que não ficou configurado o dano moral indenizável. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.197.121/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009